Tribunal: TJES
Processo: 0000336-83.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000336-83.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RB INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

APELADO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. EXTRAVIO DA MERCADORIA. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela parte, deve a empresa transportadora arcar com ônus imposto ao contratante, não sendo demais ressaltar, ainda, que embora não desconheça a necessidade da limitação da responsabilidade ao valor declarado pelo expedidor, faz-se importante invocar, ao caso, os ensinamentos de James Eduardo Oliveira ao lecionar que “a limitação constante no art. 750 do Código Civil restringe-se ao balizamento da indenização do dano da própria coisa transportada, não eximindo o transportador da responsabilidade pelos demais prejuízos eventualmente causados ao remetente ou ao destinatário. É dizer, pela indenização da coisa transportada, responde o transportador pela estimativa consignada no conhecimento" (Código Civil anotado e comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 692).
2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
em face da sentença (fls. 209/215 do pdf) proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que, em ação de indenização ajuizada por
RB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI
, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$8.597,93.

Em suas razões recursais (fls. 219/225), alega a recorrente que embora tenha tomado as medidas visando encontrar a mercadoria extraviada, não logrou êxito em tal empreitada, iniciando processo indenizatório para o pagamento devido à apelada que está limitado ao valor indicado na nota fiscal, não podendo a apelada querer repassar o risco de seu negócio para fins indenizatórios.

Contrarrazões (ID 7518866) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto ao
quantum
indenizatório devido pelos danos materiais ocorrido, tendo a sentença estabelecido a importância de
R$8.597,93 quando, na verdade, entende a recorrente que o valor correto seria o valor da nota fiscal no importe de R$4.579,05.

Em observância do artigo 730 do Código Civil, tem-se que “
pelo
contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar
, de um lugar para outro, pessoas ou
coisas
”, acrescendo, ainda, o artigo 750 do referido diploma legal que “
a responsabilidade do transportador,
limitada ao valor constante do conhecimento
, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado
”.

No caso, tal como já delimitado, se apresenta incontroverso o extravio da mercadoria durante o transporte efetuado, de sorte que, por tal razão, cabível a indenização postulada.

No que se refere, por sua vez, ao
quantum
indenizatório, tem-se que as notas fiscais colacionadas aos autos (fls. 35 e 36 do pdf), de números 174.389 e 000002257, respectivamente, prevêem os valores de R$ 3.242,33 e de R$ 776,55.

Ocorre que, como bem pontuado na sentença, os referidos produtos foram enviados para a empresa Letcia Confecções Eireli ME que, após realizar serviço de sublimação (no valor de R$ 4.579,05), os envio a apelada por meio da empresa recorrente, elemento facilmente extraído da declaração constante de fl. 31 do pdf e da nota fiscal de fl. 37 do pdf.

Não por outro motivo que a sentença registrou que:

Nesse contexto, da análise dos autos, tenho que o acervo probatório, notadamente o documento colacionado à fl. 31, demonstra que os itens extraviados são aqueles indicados na inicial, quais sejam, os constantes na
Nota Fiscal n° 174.389
(fl. 35), no valor de
R$3.242,33
(três mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos) e na
Nota Fiscal n° 000002257
(fl. 36), no valor de
776,55
(setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), que
consistem em rolos de tecidos que passaram por serviço de sublimação pela quantia de R$4.579,05
(quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos), consoante se depreende da
Nota Fiscal n° 000.000.395
(fl. 37).

Portanto, tenho que a
reparação do dano emergente é plenamente satisfeita com a condenação da Requerida ao pagamento do montante de R$8.597,93
(oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos),
exato valor pago pela Requerente pela mercadoria extraviada
.

Dessa forma, não obstante a densidade da fundamentação apresentada, entendo que
demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela parte
, deve a empresa transportadora arcar com ônus imposto ao contratante.

Não é demais ressaltar, ainda, que embora não desconheça a necessidade da limitação da responsabilidade ao valor declarado pelo expedidor, faz-se importante invocar, ao caso, os ensinamentos de
James Eduardo Oliveira
ao lecionar que “
a
limitação constante no art. 750 do Código Civil restringe-se ao balizamento da indenização do dano da própria coisa transportada
,
não eximindo o transportador da responsabilidade pelos demais prejuízos eventualmente causados ao remetente ou ao destinatário
. É dizer, pela indenização da coisa transportada, responde o transportador pela estimativa consignada no conhecimento
" (Código Civil anotado e comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 692).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
TRANSPORTE DE MERCADORIAS - EXTRAVIO - RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA- DEMONSTRAÇÃO - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA - [...] Demonstrada a contratação da empresa transportadora, através de seu representante comercial, para fins de transporte da mercadoria até o destinatário final, impõe-se sua responsabilização em razão do extravio dos referidos bens.
Restando comprovados os prejuízos de ordem material decorrentes do extravio da mercadoria transportada, impõe-se a devida reparação
. [...] (
TJMG
- AC nº 50272949520218130024, Relª. Desª.
Mônica Libânio
, 11ª Câmara Cível, DJ 26.4.2023 - destaquei).

[...] A responsabilidade das transportadoras é de natureza objetiva, de resultado, decorrente do risco assumido, advindo do contrato de transporte. Comprovado o extravio da carga e que a empresa transportadora não tomou as precauções e cautelas necessárias ao transporte dos objetos, a que se obrigou, contratualmente, não restará configurada força maior ou excludente da responsabilidade,
devendo arcar com os prejuízos impostos ao contratante
. (
TJMG
, ACi 10518130140008001, Rel. Des.
Newton Teixeira Carvalho
, 13ª Câmara Cível, DJ 27.10.2017 - destaquei).

[...]
A transportadora ré celebrou com a empresa autora contrato de transporte de mercadorias, de forma que se tornou responsável por entregá-la incólume em seu destino, o que não ocorreu
. Carga entregue indevidamente a terceiro desconhecido. Falha na prestação do serviço pela transportadora – Arts. 749 e 750 do CC.
Dever de indenização integral
.
Valor bem fixado pelo Juízo, nos termos do art. 927 do CC
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
- AC: 10248747820198260224, Rel. Des.
Israel Góes dos Anjos
, 18ª Câmara de Direito Privado, DJ 13.5.2020 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que, em suma, condenou a recorrente ao pagamento de indenização no importe de R$8.597,93.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, em observância dos moldes fixados na sentença, em razão do desprovimento do recurso apresentado pela recorrente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/03/2024 às 13:15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50431226032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.